Tribunal: STF
Processo: AI 699057
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Alegação não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual, insuscetível de apreciação em agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.